Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-71.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014726-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 854.478.381-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. LIBERALIDADE DE TERCEIRO DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta para reformar decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade por natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se valores bloqueados em conta bancária do executado, provenientes de transferência realizada por terceira pessoa e vinculados à subsistência familiar, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, é admissível a penhora parcial de 30% da quantia constrita.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

4. A ausência de comprovação formal de união estável entre o executado e a pessoa que realizou a transferência não afasta, por si só, a impenhorabilidade, pois a norma processual também resguarda valores recebidos de terceiro quando destinados à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em conta-corrente, poupança, fundo de investimento ou em espécie, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de abuso, fraude ou má-fé.

6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam a plausibilidade da origem alimentar dos recursos e sua destinação à subsistência, especialmente diante do reduzido valor bloqueado, de R$ 868,01, e da movimentação de valores de origem previdenciária.

7. A penhora parcial de 30% não se mostra cabível, pois a relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da capacidade econômica do devedor e preservação do mínimo existencial, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“São impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os valores recebidos por liberalidade de terceiro quando destinados ao sustento do devedor e de sua família. A ausência de comprovação formal de vínculo conjugal não afasta a proteção legal se os elementos dos autos indicam a natureza alimentar da verba. A penhora parcial de quantia alimentar somente é admitida em situação excepcional, mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.081.563/SP, relator não informado, j. não informado; TJ/MT, AI 1010003-09.2026.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. não informado, publicado em 10.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
José Ronaldo Pereira de Sousa
e determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando a ausência de comprovação da alegada união estável entre o agravado e a terceira pessoa responsável pela transferência dos valores, bem como a inexistência de prova idônea quanto à origem alimentar da quantia constrita.

Assevera, também, que os documentos juntados não permitem identificar a natureza dos valores bloqueados, diante da fungibilidade do dinheiro e da ausência de demonstração do saldo anterior existente na conta bancária, além de não restar comprovada a destinação dos valores à subsistência do agravado, havendo, inclusive, indícios de utilização para finalidades diversas.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a liberação dos valores bloqueados até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja mantida a constrição dos valores ou, subsidiariamente, autorizada a penhora parcial sobre a quantia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que os elementos apresentados demonstram de forma suficiente a origem alimentar dos valores constritos e sua destinação à subsistência familiar, bem como que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, independentemente da comprovação de vínculo conjugal formal. Afirma, ainda, que o valor bloqueado é reduzido, que a constrição compromete o mínimo existencial e que não se mostra cabível a penhora parcial de 30% no caso concreto.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da constrição judicial realizada via SISBAJUD sobre valores existentes em conta bancária do executado, diante da alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como à eventual admissibilidade de penhora parcial da quantia bloqueada.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi proposta pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor de
José Ronaldo Pereira de Sousa
, visando à cobrança de créditos tributários relativos às CDAs n. 177/2020 e 178/2020, no valor total de R$ 4.303,61, referentes a débitos de alvará de funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2015 a 2019.

No curso do feito executivo, foi determinada a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, com bloqueio do valor de R$ 868,01, posteriormente liberado pelo Juízo de origem após o acolhimento de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a quantia possuía natureza alimentar e destinava-se à subsistência do executado e de sua família.

Contra essa decisão, a Fazenda Pública interpôs o presente agravo de instrumento, o qual não comporta provimento.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A norma, portanto, não protege apenas valores recebidos diretamente pelo executado a título de salário, aposentadoria ou pensão, mas também quantias recebidas de terceiro quando destinadas à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar.

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consolidou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta, conforme demonstrado no AgInt no REsp n. 2.081.563/SP:

“Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.”

No caso, diversamente das hipóteses em que se pretende reconhecer impenhorabilidade de forma ampla e irrestrita apenas pelo fato de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos, há elementos concretos nos autos que indicam a natureza alimentar da verba, especialmente a movimentação de valores provenientes do INSS e a transferência realizada ao executado em montante próximo ao valor constrito.

A ausência de comprovação formal de união estável entre o agravado e a pessoa que realizou a transferência não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da impenhorabilidade, pois o próprio dispositivo legal contempla a hipótese de liberalidade de terceiro destinada ao sustento do devedor e de sua família.

É certo que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser aplicada de maneira automática e desvinculada das circunstâncias do caso concreto, sob pena de subverter a regra de preferência da penhora em dinheiro e afastar indevidamente o ônus do devedor de comprovar a natureza protegida da verba.

Todavia, na hipótese dos autos, o agravado não se limitou a invocar genericamente o limite de 40 salários mínimos, pois apresentou documentos que, analisados pelo Juízo de origem, demonstraram a plausibilidade da origem alimentar dos recursos e sua destinação à subsistência, especialmente diante do reduzido valor bloqueado, de R$ 868,01.

Nesse sentindo:

Tese de julgamento:

“1. A presunção relativa de rateio igualitário em conta conjunta somente é afastada mediante prova robusta e contemporânea aos fatos.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é automática, exigindo que o executado comprove que o valor bloqueado constitui sua única reserva financeira destinada à preservação do mínimo existencial.”

(TJ-MT, N.U. 1010003-09.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Publicação: 10/06/2026)

Também não se mostra suficiente para afastar a impenhorabilidade a alegação de que houve movimentação bancária destinada à empresa de jogos. A existência de lançamento isolado em extrato bancário não comprova, de forma robusta, que o valor bloqueado tenha perdido sua natureza alimentar ou que tenha havido abuso, fraude ou má-fé por parte do executado.

A propósito, tratando-se de dinheiro, bem fungível por natureza, não é possível estabelecer, a partir de uma única movimentação bancária, relação direta e necessária entre a quantia bloqueada e eventual despesa específica realizada anteriormente ou posteriormente pelo executado, sobretudo quando o valor constrito é reduzido e existem elementos que indicam movimentação de recursos de origem previdenciária.

A tese subsidiária de manutenção da penhora de 30% da quantia bloqueada igualmente não merece acolhimento.

Embora se admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, essa relativização exige análise concreta da capacidade econômica do devedor e da preservação do mínimo existencial.

No presente caso, a penhora recaiu sobre valor modesto, de R$ 868,01, cuja natureza alimentar foi reconhecida pelo Juízo de origem com base nos documentos apresentados. A constrição parcial, ainda que limitada a 30%, representaria restrição sobre verba destinada à subsistência do executado, sem demonstração de que a medida não comprometeria suas necessidades básicas.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou o desbloqueio integral da quantia constrita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026